Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).

2. Decisões como a agravada (“Indefiro a condenação dos autores por litigância de má-fé”) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, muito menos se pode extrair a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. Agravo interno conhecido e não provido.